Tribunal: STF
Processo: HC 85988
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRISÃO CAUTELAR - DURAÇÃO 
   IRRAZOÁVEL QUE SE PROLONGA, SEM CAUSA LEGÍTIMA - CONFIGURAÇÃO, NA 
   ESPÉCIE, DE OFENSA EVIDENTE AO "STATUS LIBERTATIS" DOS PACIENTES - 
   INADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 
   INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO - PEDIDO DEFERIDO EM PARTE.

- 
   O excesso de prazo, mesmo tratando-se de delito hediondo (ou a este 
   equiparado), não pode ser tolerado, impondo-se, ao Poder Judiciário, 
   em obséquio aos princípios consagrados na Constituição da República, 
   a imediata devolução do "status libertatis" ao indiciado ou ao 
   réu.

- A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão 
   cautelar de alguém ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade 
   da pessoa humana, que representa - considerada a centralidade desse 
   princípio essencial (CF, art. 1º, III) - significativo vetor 
   interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o 
   ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de 
   modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a 
   ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito 
   constitucional positivo. Constituição Federal (Art. 5º, incisos LIV 
   e LXXVIII). EC 45/2004. Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
   (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência.